Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-75.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Inteligência do art. 496, I, do CPC - Súmulas 423, do STF, e 490, do STJ - Remessa necessária conhecida.
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente - acidente típico - Motorista de caminhão - Fratura de membro inferior - Procedência do pedido.
Recurso do INSS - Alegação de que o autor é contribuinte individual, não fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente - Acolhimento -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Inteligência do art. 496, I, do CPC - Súmulas 423, do STF, e 490, do STJ - Remessa necessária conhecida.
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente - acidente típico - Motorista de caminhão - Fratura de membro inferior - Procedência do pedido.
Recurso do INSS - Alegação de que o autor é contribuinte individual, não fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente - Acolhimento - Inteligência do artigo 18, §1o, art. 11, incisos I, II, VI e VII, e art. 19, caput, da Lei no 8.213/91 - Impossibilidade de amparo infortunístico - Sentença reformada - Pedido improcedente - APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS para julgar a demanda improcedente, com observação.